Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas na decisão impugnada. 2.1. O disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, é aplicável apenas para hipóteses em que há defeito sanável, não incluindo a retificação ou complementação das razões recursais, nos termos previstos no Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.